Tribunal: TRF3
Processo: 5002986-90.2019.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
301/608)

5002986-90.2019.4.03.6130

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002986-90.2019.4.03.6130

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: EDILZA APARECIDA ELORZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHEL DA SILVA ALVES - SP248900-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDIR ANDRADE VIANA - SP358580-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFFERSON DENNIS PEREIRA FISCHER - SP336091-A

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ94214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG97218-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO HAYASHI - SP253701-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I-CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU nos quais alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão que, equivocadamente, considerou que não houve cerceamento de defesa. Sustentou, ainda, que o cancelamento do registro do diploma ocorreu em estrito cumprimento do dever legal. Nesse aspecto, o MEC e o INEP deveriam ter sido intimados pois deixaram de supervisionar o credenciamento das instituições de nível superior. Aduz ainda que não integra relação com a instituição de ensino ou com o aluno a ensejar danos morais, ressaltando ainda que estes não foram devidamente comprovados nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC.

4.Analisando o acórdão embargado verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado e o que se pretende é a rediscussão da matéria.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1022 do CPC

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002986-90.2019.4.03.6130

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: EDILZA APARECIDA ELORZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHEL DA SILVA ALVES - SP248900-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDIR ANDRADE VIANA - SP358580-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEFFERSON DENNIS PEREIRA FISCHER - SP336091-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ94214-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG97218-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO HAYASHI - SP253701-A

APELADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU nos quais alega a ocorrência de omissão do acórdão, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR.. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POSTERIORMENTE À SUA EXPEDIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária com escopo de obter a declaração de validade do registro do diploma de Artes Visuais e a condenação das rés em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Discute-se a possibilidade de condenação em danos morais em razão do cancelamento do registro de diploma promovido pela UNIG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-Constatou-se que milhares de diplomas foram emitidos por instituições de ensino superior que, embora cadastradas para cursos presenciais com número limitado de vagas, promoviam "terceirização" da oferta de cursos através de pólos descentralizados sem autorização e credenciamento do MEC para prática, inclusive, do método do ensino distância – EAD.

4-Apesar da existência de fortes indícios de fraude na emissão e registro de diplomas praticada pelas instituições rés, tais irregularidades deveriam ser apuradas caso a caso. Entretanto, o cancelamento do diploma da autora ocorreu de maneira arbitrária e generalizada, em flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da boa-fé objetiva.

5-Com efeito, seria razoável que o diploma fosse cancelado somente após procedimento administrativo em que se apurasse a irregularidade, nos termos do artigo 206 da Constituição Federal, artigo 9o, IX, da Lei 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e artigo 5o do Decreto 9.235/2017.

6-A autora não pode ser prejudicada pois não deu causa às irregularidades apontadas. Com efeito, cabia aos órgãos de fiscalização detectar eventuais irregularidades enquanto ele permanecia no curso e, se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior oferecido, não se mostra razoável que uma portaria emitida após a conclusão do curso e emissão do diploma, cancele o respectivo documento. Portanto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser revertido o cancelamento do diploma da autora.

7-Portanto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da inexistência de circunstâncias concretas que comprometam a higidez do diploma obtido pela recorrida, deve ser revertido o cancelamento do diploma da autora, tornando-o válido.

8-Quanto aos danos morais, não há dúvida de que a conduta da ré acarretou grande transtorno à vida profissional da autora, impedindo-a de prosseguir com sua profissão e assumir cargos a que faria jus. Nessas circunstâncias, exsurge-se o dever de indenizar, porquanto representam violações diretas à sua integridade psíquica e moral.

9-Apesar da ausência de comprovação de efetivos prejuízos sofridos pela parte autora, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça permite, por analogia, concluir que estamos diante de dano moral "in re ipsa" (REsp 631.204/RS - 3a Turma - Publicado no DJe de 25/11/2008), sendo evidente que o ilegal cancelamento do registro do diploma da parte autora significa abalo moral indenizável.

10-Realmente, cabia aos órgãos de fiscalização detectar eventuais irregularidades, porém, enquanto a apelada permanecia no curso, restando evidente, portanto, o direito da autora à indenização por danos morais.

11-Quanto ao valor, este deve ser fixado como medida a desestimular tal conduta afrontosa à boa-fé objetiva e, por outro lado, não deve ser exagerado a ponto de promover enriquecimento sem causa para a autora. Desta forma, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem rateados pelas rés.

12-Fixo os honorários advocatícios em favor da autora em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13-Apelação parcialmente provida.”

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão que, equivocadamente, considerou que não houve cerceamento de defesa. Sustentou, ainda, que o cancelamento do registro do diploma ocorreu em estrito cumprimento do dever legal. Nesse aspecto, o MEC e o INEP deveriam ter sido intimados pois deixaram de supervisionar o credenciamento das instituições de nível superior. Aduz ainda que não integra relação com a instituição de ensino ou com o aluno a ensejar danos morais, ressaltando ainda que estes não foram devidamente comprovados nos autos.

Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes (ID 332041947)

Intimada, a embargada apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC.

Analisando o acórdão embargado verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

A questão impugnada foi devidamente analisada no voto condutor e o fundamento do acórdão recorrido amparou-se no princípio da razoabilidade ao consignar que:

“Seria razoável que o diploma fosse cancelado somente após procedimento administrativo em que se apurasse a irregularidade, nos termos do artigo 206 da Constituição Federal, artigo 9o, IX, da Lei 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e artigo 5o do Decreto 9.235/2017. (...) Desta forma, a autora não pode ser prejudicada pois não deu causa às irregularidades apontadas. (...) Portanto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da inexistência de circunstâncias concretas que comprometam a higidez do diploma obtido pela recorrida, deve ser revertido o cancelamento do diploma da autora, tornando-o válido.”

Quanto aos danos morais, resto consignado no decisum que “não há dúvida de que a conduta da ré acarretou grande transtorno à vida profissional da autora, impedindo-a de prosseguir com sua profissão e assumir cargos a que faria jus. Nessas circunstâncias, exsurge-se o dever de indenizar, porquanto representam violações diretas à sua integridade psíquica e moral. Apesar da ausência de comprovação de efetivos prejuízos sofridos pela parte autora, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça permite, por analogia, concluir que estamos diante de dano moral "in re ipsa" (REsp 631.204/RS - 3a Turma - Publicado no DJe de 25/11/2008), sendo evidente que o ilegal cancelamento do registro do diploma da parte autora significa abalo moral indenizável.”

Portanto, o que se pretende é a rediscussão da matéria, em nítido caráter infringente dos embargos de declaração opostos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I-CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU nos quais alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão que, equivocadamente, considerou que não houve cerceamento de defesa. Sustentou, ainda, que o cancelamento do registro do diploma ocorreu em estrito cumprimento do dever legal. Nesse aspecto, o MEC e o INEP deveriam ter sido intimados pois deixaram de supervisionar o credenciamento das instituições de nível superior. Aduz ainda que não integra relação com a instituição de ensino ou com o aluno a ensejar danos morais, ressaltando ainda que estes não foram devidamente comprovados nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC.

4.Analisando o acórdão embargado verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado e o que se pretende é a rediscussão da matéria.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1022 do CPC

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão